Tribunal: TJDFT
Processo: 0725264-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE COTAS SOCIAIS – SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INVIABILIDADE. MAIOR COMPLEXIDADE DA CAUSA – CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 861 do CPC disciplina o procedimento acerca da penhora de quotas ou de ações de sócio em sociedade simples ou empresária, podendo, inclusive, ser nomeado administrador para fins de liquidação.
2. In casu, a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito diante do pedido de penhora de cotas sociais por entender ser incompatível com o Sistema dos Juizados Especiais.
3. O Juizado Especial Cível é competente para causas de menor complexidade (art. 3o, Lei no 9.099/95). Noutro viés, o procedimento da penhora das cotas estabelece apresentação de balanço, oferecimento das quotas aos outros sócios e ainda liquidação, em caso de desinteresse, além de nomeação de administrador nesta última situação. Logo, o próprio procedimento vai de encontro ao estatuído pela Lei dos Juizados (causa de menor complexidade), sendo incompatível com o respectivo Sistema.
4. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.